Tribunal: TJES
Processo: 5001014-96.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-96.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO SOARES MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sérgio Soares Machado contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário. O apelante sustentou ausência de citação válida, falha na notificação para purgação da mora, e pleiteou a restituição do bem mediante pagamento parcial do débito, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva e nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se houve nulidade da citação em razão da ausência de sua realização formal; (iii) determinar se é válida a notificação para purgação da mora enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando a parte a requer e não há prova nos autos de que possua condições de arcar com as custas do processo, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A ausência de citação formal é suprida pelo comparecimento espontâneo do réu (art. 239, § 1º, do CPC), por meio de advogado constituído com poderes para receber citação, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.

5. A notificação extrajudicial para purgação da mora é considerada válida quando enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento, conforme tese firmada no Tema 1.132 dos recursos repetitivos do STJ.

6. Não efetuado o pagamento integral da dívida no prazo legal após a execução da liminar, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sendo incabível nova oportunidade de pagamento, conforme entendimento fixado no Tema 722 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando requerida e não impugnada pela parte contrária com prova da capacidade financeira do requerente.

2. O comparecimento espontâneo do réu aos autos, por meio de advogado com poderes para receber citação, supre eventual ausência de citação formal.

3. A notificação extrajudicial para constituição em mora é válida quando enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento.

4. A consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária ocorre com o não pagamento integral da dívida em cinco dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, e 85, §§ 2º e 11; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 919.785/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.04.2018; STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132); STJ, REsp 1.418.593/SP (Tema 722).

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001014-96.2023.8.08.0011

APELANTE
: SÉRGIO SOARES MACHADO

APELADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
SÉRGIO SOARES MACHADO
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou procedente o pedido autoral, consolidando a posse plena e exclusiva do bem em favor do banco e extinguindo o feito com resolução de mérito, além de condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em seu recurso (id. nº 12104328), o recorrente alega, inicialmente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, assim como defende a ausência de comprovação de sua citação válida e efetiva, salientando que não houve entrega de boleto ou qualquer forma de comunicação adequada para possibilitar a purgação da mora no prazo legal.

Afirma ser pessoa de idade avançada e com pouco grau de instrução, e destaca que, após a apreensão do veículo, realizou inúmeras propostas para quitar o débito, inclusive no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia superior ao saldo devedor apontado na sentença.

Alega, também, que não teve acesso a meios disponibilizados pela instituição financeira para efetuar o pagamento, pois o banco não forneceu nenhuma fatura ou código de pagamento, tampouco respondeu às tentativas de contato, inviabilizando o adimplemento da obrigação.

Requer, com base no princípio da boa-fé objetiva e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, além da determinação para que o banco aceite o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como quitação do débito, restituindo-lhe o bem apreendido.

Muito bem. Com relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando o requerimento feito pelo recorrente nesta sede recursal e não tendo o apelado produzido provas de que o apelante não faça jus ao benefício, entendo por bem deferi-lo (art. 99, § 3º, do CPC).

Superado tal ponto, no que se refere à alegação de ausência de citação, entendo que tal tese não é capaz de conduzir ao acolhimento da alegada nulidade.

Digo isso porque, muito embora o apelante não tenha sido citado, compareceu nos autos espontaneamente (art. 239, § 1º, do CPC)
por meio de advogado com poderes para receber citação
, como se vê dos ids. nº 12104298 e 12104299.

Dessa forma, demonstrado que o ato judicial atingiu sua finalidade, assim como não restou comprovado efetivo prejuízo, não há que se falar na existência de nulidade.

Aliás, esta é a ideia que se extrai da jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 919.785/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 12/11/2018).

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. [...] (AgInt no REsp n. 1.709.915/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 17/4/2018).

No que se refere à suposta falta de notificação para purgar a mora, também não deve prosperar.

Ao examinar o feito, constata-se que a notificação extrajudicial enviada pelo banco apelado foi destinada ao endereço informado no contrato pelo recorrente (ids. nº 12104083 e 12104287) e, ainda que não recebida pela devedora, está apta para operar seus efeitos.

Nesse sentido, foi a conclusão alcançada quando do julgamento dos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), nos quais o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (grifei).

Assim, considerando o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado na avença pelo devedor, ora apelante, restaram observadas as exigências contidas no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, daí porque devidamente constituído em mora.

Dessa forma, com base na previsão dos §§ 1º e 2º, ambos do art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, como não foi efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante no prazo de 5 (cinco) dias a partir da execução da liminar de busca e apreensão, a posse e a propriedade do bem passam ao credor fiduciário, não se havendo que se falar na concessão de nova oportunidade para o pagamento do débito, como pretendido pelo recorrente.

Justamente nesse sentido, o Colendo STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:

TEMA 722: Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)